Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES VARIÁVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INCOMPATIILIDADE COM O RITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos embargos à execução, reconheceu a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial oriundo de contrato de locação comercial em shopping center e extinguiu a execução sem resolução do mérito.
2. O título executado decorre de contrato de locação que prevê aluguel mínimo e variável, contribuição para fundo de promoções e rateio de despesas comuns, com valores dependentes de fatores externos e variáveis.
3. A sentença acolheu os embargos ao fundamento de que a apuração do débito exigiria dilação probatória incompatível com o procedimento executivo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se contrato de locação comercial em shopping center, com cláusulas de obrigações variáveis, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez suficiente para aparelhar execução por quantia certa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo extrajudicial deve conter obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos arts. 783 e 786 do CPC.
6. Embora o contrato de locação comercial em shopping center se enquadre como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, a liquidez depende da possibilidade de apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, a partir dos elementos constantes do próprio título.
7. O contrato em exame prevê múltiplas obrigações de natureza variável, como aluguel calculado sobre percentual de faturamento, coeficiente de rateio de despesas e contribuições para fundo de promoção, sem discriminação completa e precisa dos critérios de cálculo aplicados no período executado.
8. A simples juntada de planilha de débitos, desacompanhada dos documentos que demonstrem a composição e a regularidade das cobranças, não supre o requisito da liquidez.
9. A necessidade de produção de prova contábil para apuração do quantum debeatur evidencia a iliquidez da obrigação e inviabiliza o uso do procedimento executivo.
10. A extinção da execução não viola a autonomia da vontade das partes, pois decorre da própria opção contratual por obrigações variáveis, que exigem apuração prévia em fase cognitiva.
11. Precedentes do TJDFT reconhecem a iliquidez de títulos executivos fundados em contratos de locação em shopping center quando ausente demonstração precisa dos encargos cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de locação comercial em shopping center constitui título executivo extrajudicial, mas a liquidez da obrigação depende da demonstração dos elementos que permitam a apuração do débito por simples cálculo aritmético. 2. A existência de cláusulas contratuais com obrigações variáveis, desacompanhadas da comprovação detalhada dos critérios de cálculo, caracteriza a iliquidez do título e impede o prosseguimento da execução”.
____________
Dispositivos relevantes citados: 783, 784, VIII, 786, 801, 803, I, 485, IV, e 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 2099587, processo n. 0708124-82.2025.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 5/3/2026, DJe 19/3/2026; Acórdão n. 2083733, processo n. 0723764-62.2024.8.07.0001, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 4/2/2026, DJe 13/2/2026.